Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-82.2017.8.11.0005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001003-82.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIO ZORTEA ANTUNES JUNIOR - CPF: 053.205.159-95 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), Fabrícia Zortea Antunes Pereira da Silva (APELADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (APELADO), ZA Participações e Administração Ltda (APELADO), MARIO ANTUNES BASILIO - CPF: 296.282.379-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), ZA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.673.588/0001-44 (APELADO), FABRICIA ZORTEA ANTUNES PEREIRA DA SILVA - CPF: 956.730.831-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO DE AGROTÓXICOS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO. RECOMENDAÇÃO DE USO MODERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AMBIENTAL E DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ambiental, que julgou improcedentes os pedidos condenatórios formulados em razão do uso de agrotóxicos e da prática de agricultura em unidade de conservação ambiental estadual.

A sentença entendeu pela inexistência de conduta lesiva e de dano ambiental, reconhecendo a regularidade das atividades desenvolvidas pelos apelados, conforme documentos e pareceres técnicos emitidos pela SEMA/MT e outras instituições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização de agrotóxicos por produtores rurais em área de proteção ambiental, nos limites da APA Nascentes do Rio Paraguai, configura infração ambiental apta a ensejar a responsabilização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve demonstração, nos autos, de conduta lesiva imputável aos apelados, tampouco de ocorrência de degradação ambiental associada às suas atividades, conforme pareceres da SEMA/MT e estudos independentes.

O uso de agrotóxicos na APA está sujeito a restrições técnicas, mas não é absolutamente proibido. Relatórios e licenças demonstram que os apelados atuam conforme a legislação, tanto que não houve autuação pelos órgãos ambientais

A responsabilização ambiental objetiva exige a presença de nexo de causalidade entre conduta e dano, o que não restou comprovado nos autos.

A ausência de prova de infração ambiental e de nexo causal entre as atividades dos apelados e qualquer dano inviabiliza a indenização por dano moral coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilização objetiva por dano ambiental exige a demonstração de conduta lesiva e de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano. 2. A regularidade ambiental da atividade agrícola e a ausência de prova de uso irregular de agrotóxicos ou de contaminação ambiental impedem a condenação por dano moral coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 7.596/2006, art. 4o; Decreto Estadual no 1.651/2013, art. 2o, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28.09.2020; STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 25.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.903.407/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.373.789/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1001003-82.2017.8.11.0005
, julgou improcedentes os pedidos.

O apelante objetiva a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos condenatórios da inicial, sob o fundamento de que as irregularidades ambientais se encontram comprovadas no Relatório Técnico n.041/CFE/SUF/SEMA/2016, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva.

Requer a condenação dos apelados a indenizar danos morais coletivos.

Em contrarrazões, Id 290525872, os apelados aduzem que o Decreto Estadual n. 7.596/2006 não veda o uso de agrotóxicos, apenas proíbe aplicação indiscriminada e que o parecer técnico juntado nos autos concluiu que não foi detectada a presença de agrotóxicos acima dos limites permitidos. Defendem a regularidade da atividade de agricultura, conforme atestou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas para condenar os apelados a indenizar dano moral coletivo, tendo em vista que
“no tocante aos demais pedidos formulados na ação civil pública, não subsistem razões para sua procedência. Isto pois, os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que os recorridos regularizaram suas atividades durante o curso do processo, conforme atestado pelo Relatório Técnico da SEMA no 000009116/2024 (ID 280423702), que concluiu pela ausência de inconformidades ambientais e implementação de boas práticas agrícolas.”
(Id 290525872).

A pedido da Procuradoria Geral de Justiça os autos foram encaminhados à CEJUSC – 2o Grau.

A tentativa de conciliação foi inexitosa. (Termo de audiência Id 299158356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública contra os apelados, alegando irregularidade ambiental pelo uso de agrotóxicos e de atividade agrícola em área de proteção ambiental.

Narra a inicial que os apelados cultivam 3.100 hectares de soja e milho, dentro de uma área de 7.974,8906 hectares (Fazendas Renascer I, II e III, Fazenda Paulista, Fazendas Moriá, Moriá I e II e Fazenda Santa Catarina), e que em inspeção realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA/MT, no ano de 2016, foram verificadas diversas irregularidades, como desconformidade do sistema de abastecimento de água, saturação do setor de lavagem de veículos, ausência de licenciamento para armazenamento de combustível, utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins.

Fez pedido de condenação em inúmeras obrigações de fazer, de não fazer e a indenizar danos ambientais morais, no importe de R$ 26.121.830,70.

A defesa dos apelados demonstrou a regularização da área, mediante documentos e relatórios emitidos pela SEMA/MT.

A sentença de improcedência tem a seguinte fundamentação:

“A grande celeuma da causa reside no fato de haver ou não dano ambiental provocado pelos Requeridos pelo usos de agrotóxicos e plantio de Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s) na APA Nascentes do Rio Paraguai.

A Lei 9985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, categorizou no art. 14 a Área de Proteção Ambiental - APA, como uma unidade de conservação de uso sustentável, que definiu no inciso XI do art. 2o como: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.

Referido dispositivo também determina a confecção de Plano de Manejo das unidades de conservação em até cinco anos a partir de sua criação, o que o Estado de mato Grosso não promoveu até a presente data, sendo que a UC fora criada pelo Decreto 7596 de 17 de maio de 2006, ou seja há quase duas décadas, cabendo ressaltar que referido decreto não proibiu a utilização de agrotóxicos e nem de OGM’s nos limites da APA, enfatizando apenas com relação aos primeiros que a utilização não pode ser indiscriminada e nem em desacordo com normas e recomendações técnicas oficiais (inciso V, art. 4o).

Nesse ponto, os Requeridos trouxeram aos autos (ID 14692131) o OFÍCIO 2655/2017/GAB/SEMA-MT, datado de 2017, onde a Secretaria de Estado de Meio Ambiente responde à consulta formulada pela Associação dos Produtores Rurais da APA, afirmando que não existe proibição de utilização de agroquímicos e nem de OGM's na Unidade de Conservação em apreço, não havendo proibição não há que se falar em ilícito.

A partir da inexistência de ilícito na conduta dos Requeridos, passamos a análise da ocorrência de dano ambiental.

A documentação trazida pelo Requerente consistentes nos relatórios elaborados pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador - NEAST/UFMT tratam de regiões diferentes da propriedade em tela (ID 9416294/9416777 bacia do Juruena e Rondonópolis), e quando tratam da APA Nascentes do Rio Paraguai ID 12963231 não são capazes de demonstrar o nexo causal entre a atividade dos Requeridos e a presença de agentes químicos na água, bem como não demonstram se tais agentes estão em quantidade superior ao tolerado segundo a Resolução CONAMA 357/2005.

Por outro lado, o próprio Requerente traz no ID 38355982, PARECER TÉCNICO N.o 009/COVAM/SVS/SES-MT/2019, com as seguintes conclusões: “1. Foram eleitos 5 (cinco) pontos amostrais com base nos relatos de campo do técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraguai, sendo essas amostras encaminhadas ao Laboratório FIOCRUZ - de Referência Nacional do Ministério da Saúde; 3. Os Relatórios de Ensaio das cinco amostras encontram-se anexo a este Parecer Técnico; e evidenciam que os resultados analíticos das amostras para os parâmetros agrotóxicos pesquisados em função dos relatos de campo e previstos na Portaria de Potabilidade - Portaria de Consolidação no 5/2017 do Ministério da Saúde, Anexo XX; não foram detectados agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos - VMP;” O que pode ser também confirmado no ID 108403885 que trata da balneabilidade nas águas da região, classificado pela SEMA como excelente.

Já o Estudo apresentado pela Universidade Federal de Viçosa UFV-FUNARBE trouxe relevantes informações sobre o estado geral da APA Nascentes do Rio Paraguai a qual se busca proteger, conforme segue: "Os resultados desse relatório técnico, possibilitou comprovar o cumprimento das normas técnicas previstos no decreto de formação da APA Nascentes do Rio Paraguai, considerando a segurança ambiental e a saúde do trabalhador. As boas e excelentes condições ambientais encontradas na APA, refletem a atividade sustentável e responsável dos produtores rurais, principalmente os proprietários das áreas onde estão inseridos os principais córregos e ribeirões formadores do Rio Paraguai.”

Há que se considerar também o Estudo afirma que as quantidades de ingredientes ativos de agrotóxico (I.A) utilizados na APA, são menores que a média nacional e das principais regiões produtoras no Brasil, principalmente para as classes toxicológicas I e II, demonstrando o uso racional e as boas praticas agronômicas.

No que tange as boas práticas agronômicas a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente atesta a regularidade do empreendimento conforme o relatório técnico 000009116 de 18/04/2024, juntado no ID 183310133, com as seguintes conclusões: “ O empreendimento atua no ramo de cultura de grãos e pecuária. Realiza o uso das técnicas agronômicas de mercado conforme relato em observação incluindo o uso de agrotóxicos. No que tange a parte ambiental foram observadas licenças pertinentes a atuação, incluindo a licença do armazenador, os comprovantes de destinação de material contaminado e do sistema de abastecimento. Não foi observado inconformidades ambientais na vistoria realizada. Segundo informado pelos responsáveis e observado a campo, o empreendimento faz uso de técnicas operacionais para redução do uso de agroquímicos como o uso de controle biológico bem como a integração lavoura pecuária, técnicas estas que não eram usadas antes da primeira vistoria."

Assim sendo, verifica-se que não restou comprovada a existência de dano ambiental concreto, pelo contrário, todo o acervo documental probatório dos autos atesta a regularidade ambiental e a ausência de danos, o que leva segundo entendimento jurisprudencial à improcedência da demanda, nesse sentido:

(...)

Ademais, os Requeridos demonstraram que suas atividades estão devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, não havendo fundamento para a pretensão indenizatória formulada pelo Ministério Público. Para a responsabilização ambiental dos requeridos, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental alegado, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. No caso em análise, o Ministério Público não apresentou provas para demonstrar que a atividade dos Requeridos resulta em efetiva degradação ambiental.

(...)”

Nas razões recursais, o apelante alega que o relatório técnico n. 041/CFE/SUF/SEMA/2016 (ID 9413445) constatou algumas irregularidades quanto ao sistema de abastecimento, bem como a ausência de manutenção do tratamento saturado no setor de lavagem de veículos e foi confirmada a prática de uso de agrotóxico na área agricultável.

Afirma que os analistas de meio ambiente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), consignaram que deveriam ser tomadas as seguintes providências:

a) providenciar a remoção de todos os produtos e embalagens agroquímicos, bem como todos os equipamentos de uso de aplicação dos mesmos. Prazo 30 dias;

b) paralisar e não mais fazer uso de agroquímicos nas áreas que compreendem a APA das Nascentes do Rio Paraguai;

c) providenciar manutenção e reparos no sistema de tratamento do armazenamento de combustível e lavador de veículos;

d) providenciar reparos e estanqueidade nas bacias de contenção de óleo usado e armazenamento de combustíveis e;

e) providenciar licença ambiental para o armazenamento de combustível.

Alega que também não havia licenciamento ambiental adequado e foi constatado o manejo irregular de agrotóxicos, o que colocou em risco a fauna, flora e recursos hídricos, não tendo sido analisados os impactos ambientais na APA.

Argumenta que a regularização procedida durante o trâmite processual, por si só, não descaracteriza o dano ambiental já causado.

Sustenta que há indícios de que os apelados não observaram as normas técnicas e legais para a aplicação de agrotóxicos, conforme apontado pelos fiscais da SEMA.

O pedido recursal é de reforma da sentença para condenar os apelados “
pelos danos ambientais causados, além de que sejam adotadas as medidas necessárias para o uso de agrotóxicos em conformidade com as leis ambientais, a fim de garantir a proteção do meio ambiente e a saúde pública
.”

Portanto, a questão recursal versa sobre a utilização indevida de agrotóxicos e outras irregularidades ambientais, nas áreas rurais dos apelados, caracterizando dano ambiental apto a justificar condenação por dano moral coletivo.

As razões recursais e o parecer da Procuradoria Geral de Justiça são unânimes em afirmar que a regularização das atividades somente ocorreu durante o curso do processo, conforme relatório da SEMA/MT emitido em 2024.

Entretanto, observa-se que a ação foi ajuizada em 2017, com amparo no Relatório Técnico n. 041/CFE/SUF/SEMA/2016, datado de 14/3/2016, elaborado a partir de solicitação de vistoria do Ministério Público nos empreendimentos situados na APA Nascentes do Rio Paraguai, cuja conclusão dos Analista de Meio Ambiente da SEMA foi a seguinte:

“DIANTE DO EXPOSTO, NA ÁREA EM QUESTÃO É REALIZADA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS NA LAVOURA AI EXPLORADA. A PROVIDÊNCIA TOMADA NESTE PRIMEIRO MOMENTO, EM FORMA CAUTELAR, EMBASADO NO DECRETO N° 1651/2013 REGULAMENTADOR DA LEI 8588/2006 E NO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO CONTIDO NA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE., FOI NOTIFICAR PARA RETIRADA EM 30 DIAS DOS AGROTÓXICOS DA ÁREA E CONCOMITANTEMENTE REPASSAR AO RESPONSÁVEL A IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS DENTRO DA ÁREA DA APA DAS NASCENTES DO RIO PARAGUAI.”

Com isso, apesar de a inicial alegar irregularidades, uso irregular de agrotóxicos, etc., junta Relatório Técnico elaborado a pedido do autor, cuja fiscalização não resultou em autuação dos apelados, apenas notificação de providências a serem tomadas.

Do relatório extrai-se que foram verificadas irregularidades, mas nenhuma infração ambiental.

Além disso, em 11/5/2016 foi editado o Decreto 568/2016, que excetuou da proibição de uso de agrotóxicos as APAs, apenas dispondo que deve haver práticas de uso racional dos recursos naturais e a constante diminuição na utilização dos agrotóxicos. (art. 2o de referido Decreto, que acrescenta o parágrafo único ao Decreto Estadual 1.651/2013).

Localiza-se anexado à inicial também a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 3337/2016, emitida pela SEMA/MT na data de 13/6/2016.

Com isso, ainda em 2016, antes do ajuizamento da ação, já se vislumbrava a inexistência de infração ambiental e a concessão de Autorização de Funcionamento expedida pelo órgão ambiental.

Com a contestação, os apelados juntaram os CAR das áreas rurais, as Licenças Ambientais Únicas das propriedades (Id 280423507), expedidas em 2010, 2012, 2013 e 2014, as Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural; Licença de Operação de Combustíveis, requerida em 2010 e concedida em 2017; outorga de direito de uso de água subterrânea (poço artesiano), concedida em 2016; comprovantes de devoluções e embalagens vazias de defensivos agrícolas; relatório de inspeção do INDEA/MT realizada em 29/3/2016, constatando a inexistência de agrotóxicos armazenados na propriedade, tampouco de tampouco de embalagens vazias; o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com vigência de agosto de 2015 a agosto de 2016
, certidão negativa de SEMA emitida em 2017; Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA em 2017
.

Logo, a regularidade ambiental da atividade de agricultura dos apelados se encontra demonstrada desde o ajuizamento da ação e não somente pela vistoria realizada pela SEMA/MT no ano de 2024.

A área de Proteção Ambiental Estadual – APA Nascentes do Rio Paraguai, foi criada pelo Decreto Estadual n. 7.596/2006, cujo art. 4o dispõe que ficam
RESTRITAS
na APA o uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as normas técnicas oficiais.

Desta forma, desde a criação da APA, objeto da lide, não havia proibição total do uso de agrotóxicos, apenas restrição e também no Decreto Estadual 568/2016, não há vedação ao uso de agrotóxicos, mas sim a restrição ao seu uso, que deve ser diminuído.

A questão quanto ao uso de agrotóxicos na APA em questão, diante das confusas informações, foi objeto de questionamento pela Associação de Produtores Rurais da Região diretamente à SEMA/MT. O órgão ambiental esclareceu, conforme ofício 2655/2017 que “não existe proibição absoluta” do uso de agroquímicos nas propriedades dentro da APA Nascentes do Rio Paraguai.

A sentença, quanto à inexistência de proibição absoluta e de uso indiscriminado de agrotóxicos, que possa ter causado qualquer contaminação, fez toda a exposição dos dispositivos legais, dos estudos juntados, pois a prova documental é farta, não havendo como se concluir que houve infração ambiental, tampouco degradação ambiental praticada pelos apelados.

O autor da ação, durante o trâmite processual, fez juntada de inúmeros pareceres, tentando a todo o custo responsabilizar os apelados por suposto dano ambiental, contudo, tais documentos efetivamente não atribuem aos apelados conduta danosa ao meio ambiente.

Note-se que até mesmo estudo e relatório feitos a pedido do MP apontam outro empreendimento como responsável por dano, no caso, um granja de porcos.

A Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai juntou nos autos laudo elaborado pela Universidade Federal de Viçosa UFV-FUNARBE e o Instituto Brasilis Viçosa – MG, que realizaram um amplo e rigoroso estudo na APA Nascentes do Rio Paraguai, com dados técnicos científicos, e apontaram que “
As análises apresentando os resultados negativos para contaminação de agrotóxicos, comprovam o uso racional desses produtos e são

condizentes com as próprias analises de riscos das avaliações feitos pelo IBAMA e ANVISA em conformidade com a legislação, e por centenas de análises, com resultados atestando a qualidade ambiental e de potabilidade da água, sendo que do total dos resultados dessas análises foram negativos para contaminação”.

Por fim, também foi juntado o Relatório Técnico da SEMA/MT, emitido em 18/4/2024 (Id 280423702), cuja análise final foi que “Não foi observado inconformidades ambientais na vistoria realizada”.

Portanto, não é apenas este relatório de 2024 que atesta a regularidade, ele apenas atesta a regularidade que foi demonstrada desde 2016.

Todos os demais documentos apresentados com a defesa demonstram que antes mesmo do ajuizamento da ação o cultivo de milho e soja dos apelados estava com regularidade ambiental e nenhum documento nos autos comprovou que os apelados tenham utilizado agrotóxicos de maneira indiscriminada.

A presunção da ocorrência de dano moral ambiental exige, no mínimo, a comprovação de uma infração ambiental, um dano ao meio ambiente, com nexo causal atrelado a uma conduta lesiva.

Não havendo comprovação de conduta danosa ao meio ambiente, não há que se falar em dano moral coletivo ambiental.

Neste sentido:

(...).

2 . A orientação jurisprudencial do STJ reconhece que, "não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor- pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" (AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) .

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1903407 RO 2020/0285947-6, Relator.:Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

“ (...)

3. Segundo a jurisprudência deste Sodalício, "em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" (REsp 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017).

4. O Tribunal a quo afastou a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada à responsável pelo tratamento de esgoto e o alegado dano experimentado pela parte agravante, de modo que a alteração das premissas adotadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial pelo obstáculo da Súmula 7/STJ.

5. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio pretoriano.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.373.789/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

“A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.” (STJ - REsp: 1140549 MG 2009/0175248-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2010)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025